Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-25.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704728-25.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELI SILVA GUIMARAES BARBOSA APELADO: WILSON ROCHA MEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Arbitramento de Aluguéis ajuizada por WILSON ROCHA MEIRA em face de GISELI SILVA GUIMARAES BARBOSA objetivando a reintegração de posse e o arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva de imóvel por ex-cônjuge. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por razões dissociadas, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024 12:54:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador